Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ADVOGADO INTIMADO VIA PORTAL ELETRÔNICO PRÓPRIO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NÃO SE COADUNA COM A ABSOLUTA INÉRCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do abandono da causa.
II. A apelante (parte autora) alega error in procedendo, tendo em vista que não teria ocorrido a prévia intimação pessoal, via aviso de recebimento, do seu patrono para que pudesse ter configurado sua inércia processual.
III. O princípio da cooperação não socorre a situação fática em que a parte interessada é intimada pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, e o advogado, via PJe, a conferir andamento ao processo (paralisado há mais de trinta dias), termos do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil, e mesmo assim prefere a inércia processual, mostrando, com isso, comportamento contraditório.
IV. Configurado o abandono da causa a fundamentar a extinção do processo sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 485, inc. III).
V. Recurso conhecido e desprovido.